Tribunal: TJPA
Processo: 0005547-89.2016.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005547-89.2016.8.14.0003
SENTENCIANTE: JUIZO DA VARA UNICA DE ALENQUER/PA

SENTENCIADO: PREFEITO MUNICIPAL DE ALENQUER, MUNICIPIO DE ALENQUER, EDVALDO BENTES GUIMARAES, ANDREA CARLA LEAL DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. LEI MUNICIPAL N° 044/97. GRADUAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. REQUISITO PREENCHIDO.
SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – O art. 75 da
Lei Municipal nº 044/97, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Alenquer, prevê
o pagamento do adicional de escolaridade
aos servidores cujo cargo exija a habilitação equivalente ao grau universitário
;

II –
In casu
, a documentação acostada ao processo demonstra que os impetrantes, servidores efetivos do Município de Alenquer, faziam jus ao recebimento do adicional de escolaridade, tendo em vista suas graduações nos cursos
de
Licenciatura Integrada em Matemática e Física e Licenciatura Plena em Letras,
na Universidade Federal do Oeste do Pará, motivo pelo qual, o Juízo
a quo,
acertadamente, concedeu a segurança em favor dos impetrantes
;

III – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
EDIVALDO BENTES GUIMARÃES e ANDRÉA CARLA LEAL DA COSTA
em face de ato praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE ALENQUER,
concedeu a segurança, determinando que a autoridade impetrada efetuasse o pagamento do adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre os vencimentos base dos impetrantes.

No referido
mandamus
(
Num. 2170592 - Pág. 3
/8), o patrono dos impetrantes narrou que os mesmos são servidores públicos do Município de Alenquer desde o ano de 2007, possuindo o cargo de professor, vinculados a Secretaria Municipal de Educação.

Salientou que os impetrantes, no dia 01 de março de 2015, concluíram os cursos de Licenciatura Integrada em Matemática e Física e Licenciatura Plena e Letras, motivo pelo qual, requereram a autoridade impetrada o pagamento do adicional de escolaridade, entretanto, nunca receberam a referida gratificação.

Aduziu, em síntese, que os impetrantes faziam jus ao pagamento do adicional de escolaridade, tendo em vista o que preceitua o art. 75, da Lei Municipal nº 044/97.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 2170609 - Pág. 1
/4), concedendo a segurança em favor dos impetrantes.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 2181685 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria
da Conceição Gomes de Souza
, exarou o parecer de
Num. 2288322 - Pág. 1
/5, opinando pela parcial reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer,
que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Edivaldo Bentes Guimarães e Andréa Carla Leal da Costa em face de ato praticado pelo Prefeito Municipal de Alenquer
,
concedeu a segurança, determinando que a autoridade impetrada efetuasse o pagamento do adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre os vencimentos base dos impetrantes.

Inicialmente, ressalto que o art. 75 da Lei Municipal nº 044/97, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Alenquer, prevê à mencionada gratificação aos servidores cujo cargo exija a habilitação equivalente ao grau universitário. Senão vejamos.

“Art. 75 – O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I – Na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.”

Da leitura do referido dispositivo legal, depreende-se que os servidores do Município de Alenquer que comprovarem ter concluído o curso de nível superior, terão direito à percepção da gratificação no importe de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base.

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que os impetrantes, servidores efetivos do Município de Alenquer, concluíram os cursos de
Licenciatura Integrada em Matemática e Física e Licenciatura Plena e Letras
na Universidade Federal do Oeste do Pará, motivo pelo qual, efetivamente fazem jus ao recebimento do supramencionado adicional de escolaridade.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:

“ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E ART. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. COMPROVADO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA OBSERVADO O LIMITE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, INCISO II, DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE(...)

2- É devido o adicional de escolaridade, na base de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base, aos servidores que comprovarem ter concluído o curso de nível superior, nos termos do art. 75, inciso I, da Lei Municipal nº 044/97 (RJU- dos Servidores Públicos de Alenquer) e art. 27, da Lei Municipal nº 047/97 (PCCR dos Servidores Públicos de Alenquer);

(...) (2084518, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-12)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. SERVIDORAS PÚBLICAS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONA – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. POSSIBILIDADE.

1. Clara a legislação quanto à concessão da gratificação de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior, e que não percebem a gratificação ora pretendida em seus contracheques, torna evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida gratificação, no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos.
(...) (1567398, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-03)”

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
22
de
fevereiro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/03/2021